Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-62.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700712-62.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALACE ALVES DE LIMA, WALLYSTON ALVES DE LIMA EMBARGADO: GUSTAVO RESENDE CAMILO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se pedido cautelar formulado por GUSTAVO RESENDE CAMILO, no qual se busca a baixa de protestos em nome do embargado, em face do julgamento do acórdão ID 37825962). Em suas razões (ID 40555016), o GUSTAVO sustenta, em síntese, que: 1) tanto na sentença quanto no acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível, houve a desconstituição de sua relação jurídica com o Distrito Federal relativa a cobrança das multas questionadas; 2) a tese relacionada às multas aplicadas pelo Distrito Federal não foi objeto de recurso; 3) por isso, os protestos deve ser baixados para evitar prejuízos ao autor. Requer a expedição de ofício ao Cartório do 1o Oficio do Núcleo Bandeirante –DF, a fim de que “os protestos protocolados não sejam lavrados, e caso já tenham sido lavrados, que seja dada baixa nos referidos protestos”. O Distrito Federal foi intimado para se manifestar com relação ao pedido (ID 40774419). Em petição, o autor noticiou que havia protestos em seu nome. Pediu a urgência na análise do pedido (ID 41236671). O Distrito Federal informou a adoção de medidas internas para a sustação dos protestos (ID 41428045). Diante das informações prestadas pelo Distrito Federal, é possível que tenha havido a perda do objeto do pedido de GUSTAVO. Intime-se o autor para se manifestar se persiste seu interesse na cautelar. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator